Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727390-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA, HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO SAMUEL FONSECA e HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nova Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0046991-26.2004.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade e a alegação de impenhorabilidade apresentadas pelos agravantes. Decisão de ID 38698230 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravada apresentou as contrarrazões de ID 39543915 postulando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da preclusão consumativa decorrente do agravante Renato ter interposto outro agravo de instrumento sobre a mesma decisão, bem como pela ilegitimidade da empresa agravante. No mérito, roga pelo não provimento do agravo de instrumento. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista a preclusão consumativa configurada com a interposição do agravo de instrumento no 0726187-66.2022.8.07.0000 pelo agravante Renato. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2022 16:53:30. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador